Tribunal: TJDFT
Processo: 0734587-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu penhora sobre direitos aquisitivo de imóveis objeto de alienação fiduciária. Nas razões recursais pretende a reforma da decisão para “a concessão da realização da penhora dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa, ou seja, sobre o direito aquisitivo das salas”. Em consulta aos autos principais, verifica-se que em decisão anterior e proferida em 28/01/2022 a constrição foi indeferida e sob os seguintes fundamentos: “A ausência de manifestação, no entanto, não modifica a condição do imóvel, que não é de propriedade do executado nos termos das matrículas apresentadas. Também não consta alienação fiduciária que justifique eventual pedido de constrição dos direitos aquisitivos, mas dação em pagamento. Não se discute a responsabilidade eventual do proprietário do imóvel pelo adimplemento dos débitos condominiais, o que deve ocorrer, no entanto, em ação própria com a devida instrução e contraditório. Ante tais elementos, acolho a impugnação id. 105573912 e indefiro a penhora dos imóveis Salas nos Lotes 01-02, Bloco B, Quadra C-12, Setor Central, Taguatinga/DF 1) Matrícula 147130, sala 401 – área privativa de 24,20m2 (id. 92460316); 2) Matrícula 147132, sala 403 – área privativa 21,21m2 (id. 92460319); 3) Matrícula 147134, sala 405 - área privativa 21,21m2 (id. 92460320); 4) Matrícula 147136, sala 407 - área privativa 21,21m2 (id. 92460322); 5) Matrícula 147138, sala 409 - área privativa 21,21m2 (id. 92460323); 6) Matrícula 147140, sala 411 - área privativa 23,61 m2 (id. 92460324). Expeça-se termo.” (ID 113634583 de origem). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de preclusão da matéria de direito, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46